Tribunal: TJDFT
Processo: 0740369-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740369-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ERITON CRUZ DA SILVA RECORRIDO: DIEGO RABELO SILVA TOLEDO, FABIANA DE SOUZA TOLEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DATA ANTERIOR À SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS. NATUREZA OBRIGACIONAL. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDAS E DANOS. ALUGUÉIS. 1. É inadmissível a juntada e a apreciação de documentos acostados ao apelo que não se enquadrarem nas hipóteses permissivas do artigo 435 do CPC, sob pena de evidente supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. É válido entre particulares o contrato de cessão de direitos possessórios sobre imóvel não registrado, mediante livre pactuação e consentimento, de natureza obrigacional. 3. O inadimplemento do contrato de cessão de direitos sobre imóvel enseja a rescisão do negócio jurídico e a reintegração de posse em favor do credor, diante do retorno das partes ao “status quo ante”. 4. Eventual direito de terceiros, que não compõem a relação contratual objeto da lide, sobre a posse do mesmo imóvel, deve ser discutido em via própria pelo suposto interessado, não se admitindo defender em nome próprio direito alheio (artigo 18, CPC). 5. Diante da rescisão contratual por inadimplemento faz jus o credor ao recebimento de aluguéis pela impossibilidade de uso do imóvel a título de indenização por perdas e danos, conforme artigos 402 e 475 do Código Civil. 6. Se não impugnado pelo réu adequada e oportunamente, é razoável o pedido do autor para arbitramento dos aluguéis em 1% sobre o valor do contrato. 7. Apelação parcialmente conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 932, inciso I, asseverando que a única forma de obter acesso ao processo administrativo seria por meio da atuação do relator, mediante expedição de ofício ao órgão competente; c) artigo 435, defendendo ser cabível a juntada de documento novo em sede recursal. Afirma que após a apresentação da contestação teve conhecimento da documentação que pretendeu juntar aos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RAFAEL GASILLE SANTOS, OAB/DF 38.426 e JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BRITO BLOM, OAB/DF 44.038. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1982130/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/3/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente à indicada afronta ao artigo 435 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, pretende a apelante acrescentar aos autos, após a sentença proferida em dezembro de 2021, documento datado de 12 de agosto de 2021 (ID 33548571), sem justo motivo de força maior para juntada na fase instrutória do processo. Logo, é inadmissível a juntada e a apreciação dos referidos documentos acostados ao apelo, por não se enquadrarem nas hipóteses permissivas do artigo 435 do CPC. Nesse quadro, a juntada de documentação não pode ser apresentada de forma inédita em sede de recurso, sob pena de evidente supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (ID 35385826 - Pág. 5/6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorridos sejam feitas em nome dos advogados RAFAEL GASILLE SANTOS, OAB/DF 38.426 e JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BRITO BLOM, OAB/DF 44.038. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024